Tribunal: TJMT
Processo: 1037402-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037402-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HEGLES MURTINHO MAIA - CPF: 006.758.871-94 (IMPETRANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), HEGLES MURTINHO MAIA - CPF: 006.758.871-94 (ADVOGADO), AILSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 002.550.001-54 (PACIENTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037402-47.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HEGLES MURTINHO MAIA, FABIANO REZENDE
PACIENTE: AILSON MARTINS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIAS QUE EXIGEM INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de cinco porções de entorpecente e R$ 640,00 em espécie. Alegações de ausência de fundamentação idônea para a custódia, ilegalidade da busca domiciliar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada contra o paciente atende aos requisitos do art. 312 do CPP ou se, diante das circunstâncias do caso, é cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise sobre eventual ilegalidade da busca domiciliar e desclassificação da conduta exige reexame aprofundado de provas, incabível na via do
habeas corpus.

4. A prisão preventiva, embora inicialmente fundamentada em indícios de reiteração delitiva, não se sustenta em elementos concretos e contemporâneos de periculosidade.

5. A quantidade de droga apreendida não é expressiva e os registros criminais do paciente não revelam reincidência nem atualidade das imputações anteriores.

6. Ausente risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva somente se justifica diante da demonstração concreta dos requisitos legais e da inadequação das medidas cautelares diversas, não se prestando como resposta automática à gravidade abstrata do delito imputado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 811.814/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 648.314/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.04.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037402-47.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HEGLES MURTINHO MAIA, FABIANO REZENDE
PACIENTE: AILSON MARTINS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Ailson Martins de Souza
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

O impetrante sustenta que: 1) não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar; 2) “
o paciente é primário, possui residência fixa em Pontes e Lacerda/MT, é trabalhador autônomo, proprietário de um pequeno bar e tem vínculos familiares e sociais consolidados na comunidade”,
de modo que seria suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; 3)
“o contexto fático retratado no boletim de ocorrência e confirmado pelo laudo pericial revela quadro que se afasta completamente do tráfico de drogas de caráter comercial, notadamente porque o paciente colaborou espontaneamente com os policiais e apresentou o restante do entorpecente encontrado em sua residência, indicando que seria para uso”
; 4)
“o ingresso na residência conjugada ao bar, onde se localizaram três das cinco porções apreendidas, ocorreu sem mandado judicial e sem comprovação válida de consentimento do morador, razão pela qual o material apreendido não pode servir de base legítima para a manutenção da prisão preventiva, sob pena de perpetuar coação ilegal fundada em prova viciada”
; e 5)
“a manutenção da prisão preventiva afronta frontalmente os princípios da proporcionalidade, da excepcionalidade e da homogeneidade”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037402-47.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional de
habeas corpus
, objetiva o impetrante o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, sustentando que o paciente estaria a sofrer constrangimento ilegal, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente o
periculum libertatis.

Consta dos autos que, em 27 de maio de 2025, durante diligência destinada à apuração de roubo de um aparelho celular e de uma bicicleta elétrica, a equipe policial deslocou-se até o local conhecido como “Boca do Gordo”, onde colheu informações indicando possível envolvimento de um indivíduo que estaria nas proximidades do “Bar do Neguinho”. No endereço indicado, foram realizadas abordagens de rotina, sendo identificado Alison Martins de Souza como proprietário do referido estabelecimento. Durante a vistoria, foram encontradas no local duas porções de substância análoga à pasta-base de cocaína. Ao ser questionado, o suspeito alegou tratar-se de droga destinada ao uso pessoal. Indagado sobre a existência de mais entorpecentes, declarou espontaneamente que havia outras porções em sua residência, conjugada ao bar, apresentando três porções adicionais da mesma substância, localizadas no bolso de uma bermuda pendurada no varal. As embalagens apresentavam visíveis sinais de desgaste e vestígios de entorpecente, sugerindo reutilização para acondicionamento de quantidades maiores. Conforme apurado pela equipe policial, Alison possui registro criminal por delito de tráfico de drogas, inclusive por fatos ocorridos anteriormente no mesmo estabelecimento.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho do Boletim de Ocorrência n. 2025.167359, confeccionado pelo

C.I.S.C. de Pontes e Lacerda, que descreve as circunstâncias da abordagem e da prisão do paciente,
verbis
:

Em diligências voltadas à apuração dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência no 2025.166746, relacionados ao roubo de um aparelho celular da marca Motorola e de uma bicicleta elétrica, a equipe de investigação, composta pelos investigadores Paulo, Paula e Rodrigo, deslocou-se até o local conhecido como "Boca do Gordo", com a finalidade de levantar informações que pudessem auxiliar na identificação e localização do autor do crime. No referido local, foram colhidas informações que apontavam um possível envolvido, o qual estaria em uma residência nas proximidades do "Bar do Neguinho". Diante da indicação, a equipe prontamente se dirigiu ao endereço informado. Ao chegar ao local, foram realizadas abordagens de rotina aos indivíduos que se encontravam nas imediações, ocasião em que foi identificado Alison Martins de Souza, vulgo "Neguinho", proprietário do estabelecimento comercial mencionado. Durante a verificação no interior do bar, foram localizadas duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, escondidas sobre um armário de armazenamento de pães, sob um forro. De início o suspeito afirmou que tais substâncias seriam para seu uso pessoal, no entanto, não apresentou nenhum apetrecho para consumo do referido entorpecente (cachimbo; lata). Diante do esclarecimento da fundada suspeita para realizar buscas no local, e indagado sobre a existência de outras substâncias ilícitas, Alison espontaneamente informou que haveria mais porções em sua residência, a qual é conjugada ao bar. Em ato contínuo, ele mesmo apresentou mais três porções da mesma substância, que estavam acondicionadas dentro de uma bermuda pendurada no varal. Ressalte-se que Alison Martins de Souza possui antecedente criminal por tráfico de drogas, inclusive por fatos anteriormente praticados no mesmo estabelecimento comercial, o que evidencia a reiteração delitiva e a utilização recorrente do local para a comercialização de entorpecentes. Ademais, observou-se que a embalagem plástica utilizada para acondicionar as três porções localizadas no bolso da bermuda apresentava sinais visíveis de desgaste, compatíveis com múltiplas reutilizações, além de conter vestígios de substância entorpecente, sugerindo que fora anteriormente utilizada para armazenar porções maiores de pasta base de cocaína.

De início, importa salientar que, embora a defesa sustente que o paciente não se dedicaria ao tráfico ilícito de drogas, mas apenas faria uso pessoal das substâncias, além de alegar nulidade na diligência de busca domiciliar que resultou na apreensão de outras porções do entorpecente, é certo que a análise dessas teses – seja quanto à desclassificação da conduta, seja quanto à eventual ilegalidade da prova – exige o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que se revela incompatível com os limites próprios do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória ou análise aprofundada de fatos controvertidos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que:

[...] A análise acerca da negativa de cometimento do delito, ou mesmo de classificação equivocada da conduta, já que se alega que o paciente não seria traficante, mas mero usuário de drogas, são questões que não podem ser dirimidas em sede de mandamus, por demandarem o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]
(STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

[...] Com efeito, na via do habeas corpus não é possível incursão na tipificação penal dos fatos imputados, diante da alegação de que o paciente não é traficante e sim, usuário de drogas, porquanto demandaria o revolvimento das provas produzidas no curso da instrução criminal, o que é vedado na via estreita do remédio heróico. [...]
(HC 338.156/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

De toda sorte,
em uma análise perfunctória do caso, não se constata, de plano, flagrante ilegalidade na atuação policial que resultou na apreensão dos entorpecentes e na prisão do paciente. Conforme anteriormente exposto, a diligência foi realizada por policiais civis no contexto de investigação relacionada a um roubo, ocasião em que se obteve a informação de que o possível envolvido estaria nas imediações do bar pertencente ao paciente. No local, após abordagem aos presentes, foram localizadas porções de cocaína de sua propriedade no interior do estabelecimento. Indagado sobre a existência de mais entorpecentes, Ailson entregou espontaneamente outras três porções que estava em sua residência – conjugada ao bar –, que estavam no bolso de uma bermuda pendurada no varal.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, não se evidencia a nulidade da busca domiciliar apontada pela defesa, questão que deverá ser oportunamente esclarecida no curso da instrução criminal.

Por outro lado, no que tange à prisão preventiva, cumpre salientar que, por se tratar de medida cautelar de natureza excepcional, sua imposição exige a demonstração concreta dos
requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
, conjugados com os critérios de
necessidade
e
adequação
, delineados no art. 282 do mesmo diploma legal, além da observância ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito.

Nesse contexto, impõe-se ao juízo avaliar, em um primeiro momento, se a segregação cautelar do investigado ou acusado se mostra imprescindível à proteção da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à garantia da ordem pública, evitando-se que a prisão seja convertida em resposta antecipada ao juízo de mérito.

Somente diante da demonstração de sua
efetiva necessidade
é que se deve ponderar, à luz das circunstâncias do delito, da gravidade concreta do fato e das condições pessoais do imputado, qual medida cautelar, dentre as previstas no ordenamento jurídico, revela-se idônea e suficiente à tutela dos interesses processuais, devendo-se sempre optar por aquela menos gravosa ao direito de liberdade.

Ressalte-se que a tipificação penal imputada não se confunde, por si só, com a imprescindibilidade da prisão. A análise deve recair sobre os
elementos concretos dos autos
, que revelem, de maneira inequívoca, a excepcionalidade da custódia.

Com propriedade, leciona Gustavo Henrique Badaró
:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

[...] No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja “fumus comissi delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, Termo de Auto de Exame de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o “periculum libertatis”, assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312, diante da notória atividade delituosa desenvolvida de forma reiterada pelos custodiados.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o “periculum libertatis”, assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312, diante da notória atividade delituosa desenvolvida de forma reiterada pelo custodiado.

Resta pacificado que: “o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

In casu, não é a primeira vez que o custodiado é preso em flagrante delito com o mesmo modus operandi da prática de tráfico de drogas, portanto, verifico que o suspeito repetiu a mesma conduta e atualmente responde criminalmente pelo mesmo crime (autos no 1004158-64.2020.8.11.0013), motivação essa que se reveste de aparente idoneidade a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva
.

Portanto, torna-se indiscutível a necessidade de se acautelar a ordem pública em razão da difusão da droga na sociedade, pois há grande probabilidade dos custodiados, em liberdade, continuarem contribuindo para a proliferação de drogas.

Após a formulação de pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo
a quo
decidiu pela manutenção da medida, nos seguintes termos:

No presente caso, verifico que não há novo fato que possa fundamentar a revogação da prisão preventiva, razão pela qual deve-se manter a prisão cautelar decretada nos autos ao id. 198240159.

As medidas cautelares diversas da prisão, conforme já exposto, se mostram ineficientes para a garantia da ordem pública, visto que há circunstâncias que apontam para a reiteração delitiva — notadamente diante do PEP no 0003480-47.2012.8.11.0013 e pelos autos de inquérito policial no 1004158-64.2020.8.11.0013, ambos pelo crime de tráfico de drogas.

Cabe salientar que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída, profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto, como bem fundamentado na decisão declinada.

Nesta conjuntura, considerando que não houve alteração fática, não restam dúvidas de que para a garantia da ordem pública a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Forte nestes argumentos, com fundamento nos artigos 312, 310, inciso II, e 318, todos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA.

Após detida análise das circunstâncias que envolvem o caso em exame, não vislumbro, ao menos neste momento processual, a imprescindibilidade da segregação cautelar imposta ao paciente Ailson Martins de Souza.

Não se nega a gravidade dos fatos a ele imputados, pois, conforme apurado, foi preso na posse de cinco porções de substância entorpecente do tipo
cocaína
, totalizando aproximadamente
2,71 gramas
, além da quantia de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) em cédulas diversas.

Contudo, apesar da conduta descrita, a análise do conjunto probatório até então reunido não revela elementos concretos que evidenciem acentuada periculosidade do paciente, tampouco indicativos de que, em liberdade, persistirá na prática de infrações penais.

Isso porque, além de a quantidade de droga apreendida não ser expressiva,
a consulta aos registros criminais do acusado não revelou antecedentes capazes de justificar o risco de reiteração delitiva
.

O primeiro feito mencionado pelo juízo de origem – o Inquérito Policial n.o 1004158-64.2020.8.11.0013 – encontra-se em tramitação há mais de cinco anos, com sucessivas prorrogações, sem que tenha havido a conclusão das investigações ou o oferecimento de denúncia, não podendo, por óbvio, ser considerado em prejuízo do paciente.

No tocante ao PEP n.o 0003480-47.2012.8.11.0013, embora trate de condenação anterior por tráfico de drogas, o fato remonta a mais de 13 anos, com extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena em maio de 2017. Está, portanto, fora do período depurador de cinco anos exigido para reconhecimento da reincidência, além de representar um intervalo temporal significativo sem a reiteração delitiva, o que deve ser valorado positivamente em favor do paciente.

Diante desse cenário, não há elementos que evidenciem a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Cumpre lembrar que a adoção de medidas menos gravosas é a regra no ordenamento jurídico pátrio, conforme dispõe o art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual:
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.

Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares deve observar o princípio da
intervenção mínima
, priorizando-se aquelas menos restritivas da liberdade, reservando-se o encarceramento apenas às hipóteses em que as alternativas se revelem
insuficientes
ou
inadequadas
à preservação da ordem pública ou da regularidade do processo.

Tal entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim tem se posicionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, tal como afirmado na decisão agravada, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, já que "o acusado dirigia em alta velocidade, no momento da colisão não parou o carro; pelo contrário, arrastou as vítimas, além de não ter prestado socorro", "além do fato do mesmo ter tentado fugir do local".

3. Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
É que se está diante de crime praticado sem violência intencional ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma periculosidade acentuada do agente, sobretudo porque se trata de réu primário e portador de bons antecedentes
, o qual se encontra custodiado desde 18/4/2021, ou seja, há mais de dois anos.

4. Agravo regimental provido tão somente para substituir a custódia preventiva do agravante por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e proibição de frequentar bares e restaurantes, sem prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo de primeiro grau
(STJ, AgRg no HC n. 811.814/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

[...] em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
(STJ, AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Ailson Martins de Souza
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b)
comparecimento a todos os atos processuais solicitados
, e comparecimento bimensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrada;

d) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

e)
não fazer uso de substância entorpecente
; e

f) não se envolver em fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Ailson Martins de Souza
,
salvo se estiver preso por outro motivo
, devendo ser expressamente advertido quanto ao cumprimento das medidas cautelares ora impostas, as quais deverão constar do respectivo mandado, bem como acerca da
possibilidade de nova decretação de prisão, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025